Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706791-14.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANUBIA DE MATOS LOIOLA APELADO: JOAO CARLOS ALMEIDA, ELCIO SOARES, THIAGO RIBEIRO SILVA, KARLA ALESSANDRA FERREIRA SILVA, ELLEN KATIANA FONSECA CHAVES, KELIENE COSTA DOS SANTOS, GABRIELA BESERRA DE SOUSA AMORIM DOS REIS V I S T O S. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por DANUBIA DE MATOS LOIOLA (Doc. Num. 28697193) contra a r. sentença (Doc. Num. 28697190) proferida nos autos da Ação Ordinária no 0706791-14.2020.8.07.0020, ajuizada pela ora Apelante em face de JOAO CARLOS ALMEIDA E OUTROS, por meio da qual o MM Juiz a quo indeferiu a petição inicial, com base no artigo 330, III, c/c art. 485, I, todos do Código de Processo Civil, ante a falta de interesse de agir da Autora no ajuizamento da ação. Analisando os autos eletrônicos, verifica-se que a Apelante deixou de comprovar devidamente o recolhimento do preparo recursal, haja vista que não é possível identificar se o comprovante de pagamento acostado ao ID. Num. 28697196 corresponde à guia de recolhimento juntada ao ID. Num. 28697195, porquanto o referido comprovante não indica o beneficiário do pagamento, tampouco possui o código de barras. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento de sua Apelação Cível. Para tanto, deverá juntar o comprovante de recolhimento pertinente, com os dados necessários para identificação, da guia de ID 28697195, e realizar o recolhimento de outro preparo (juntando guia e comprovante). I. Brasília - DF, 01 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador